Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706296-73.2020.8.07.0018 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JAMES MAYNER SILVA DECISÃO Trata-se de petição (id 26796945) interposta pelo apelado/autor em que requer a intimação do apelante/réu para o cumprimento da sentença (id 26143090), após a determinação de suspensão do feito pela afetação (id 26643347). Intimado (id 27158294), o réu apresentou manifestação (id 27633765). O apelante/réu alega que está cumprindo a sentença (id 26143090) que limitou a 30% a soma das prestações a serem descontadas do rendimento bruto do autor, após a dedução dos compulsórios, inclusive juntou aos autos os extratos dos últimos seis meses da conta bancária do apelado/autor (id’s 27633759 a 27633764). Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsps (Tema 1085) informando-me imediatamente sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Intimem-se Brasília, 9 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator